Tribunal: TJPA
Processo: 0001425-89.2014.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001425-89.2014.8.14.0007

APELANTE: CLAUDIONOR PINHEIRO LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM
04 (QUATRO)

ANOS. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, uma vez que desde a publicação da sentença condenatória em 30/03/2017, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição superveniente da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/09/2023 a 25/09/2023,
à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DAR PROVIMENTO

para reconhecer

a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor
CLAUDIONOR PINHEIRO LIRA
,

com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, na qual o réu foi condenado à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime encartado no
art. 129, §9º, do C
ódigo Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
(lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Em
razões recursais
o apelante suscita preliminarmente a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade e, caso ultrapassada, em razões de mérito requer a reforma da dosimetria da pena para reduzir a pena-base, a dispensa da pena de multa por ser hipossuficiente e, por fim, a aplicação de uma única pena restritiva de direitos (ID 15724953).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou, em sede preliminar, pela
extinção da punibilidade
do apelante diante da ocorrência da
prescrição intercorrente
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 15724956).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento parcial do recurso,
e na parte conhecida, por seu provimento, tão somente para que seja declarada a
extinção da punibilidade
do réu em razão da prescrição punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal (ID 15774841)

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade identifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação.

Inicialmente, destaco que conforme suscitado pelo apelante em razões recursais (ID 15724953), a
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal

é questão que merece exame preliminar no caso em apreço
, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o
termo inicial
da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a
data da

publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto
. Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o réu foi condenado à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
pela prática do crime encartado no
art. 129, §9º, do CP
. Por conseguinte, o
prazo prescricional
a ser considerado pela pena aplicada é de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

Ocorre que,
desde a prolação da sentença condenatória em 23/03/2017

(ID 5561433),
publicada no Diário da Justiça de 30/03/2017 (
ID 5561434),
c
om trânsito em julgado para a acusação em 21/06/2017 (
ID 5561435 - pág. 8),
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 04 (quatro) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional contado da data da publicação da sentença condenatória,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, como corolário, a extinção da punibilidade,
o que prejudica o exame de mérito do recurso apelatório.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto para acolher a preliminar suscitada em razões recursais e, por conseguinte, DOU PROVIMENTO

ao apelo para declarar extinta a punibilidade do apelante relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0001425-89.2014.8.14.0007, em razão da ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023